Tribunal: STJ
Processo: 5000795-11.2024.8.24.0009
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3159587 - SC(2026/0023956-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JOSIEL TEREZA
ADVOGADO
: DANIEL IVONESIO SANTOS - SC056553
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de
Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial, com fundamento na Súmula n.
182, STJ.
2. O agravante alegou ter impugnado corretamente a decisão de admissibilidade e
reiterou as razões do recurso especial, pleiteando o provimento do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial interposto
pelo agravante apresentou impugnação específica e suficiente aos fundamentos da
decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem, especialmente quanto à
incidência da Súmula n. 7, STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão recorrida foi fundamentada na ausência de impugnação específica e
suficiente aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de
origem, em especial quanto à incidência da Súmula n. 7, STJ.
5. A defesa não demonstrou, de forma clara e específica, o equívoco dos fundamentos
utilizados na decisão de inadmissibilidade, limitando-se a apresentar fundamentação
genérica, o que atrai, por analogia, a incidência da Súmula n. 182, STJ.
6. A ausência de impugnação específica e suficiente aos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade justifica a manutenção da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica e suficiente aos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade atrai, por analogia, a incidência da Súmula n. 182, STJ.
Dispositivos relevantes citados:
Documento eletrônico VDA55905884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:01:06
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: bb045130-3608-4c80-9156-6bc9eacd29c0

CPP,
VII; Súmula n. 7, STJ; Súmula n. 182, STJ.
art. 386,
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
Quinta Turma, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJEN de
REsp n. 2.159.173/SP,
23/12/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA55905884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:01:06
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: bb045130-3608-4c80-9156-6bc9eacd29c0

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3159587 - SC(2026/0023956-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JOSIEL TEREZA
ADVOGADO
: DANIEL IVONESIO SANTOS - SC056553
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de
Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial, com fundamento na Súmula n.
182, STJ.
2. O agravante alegou ter impugnado corretamente a decisão de admissibilidade e
reiterou as razões do recurso especial, pleiteando o provimento do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial interposto
pelo agravante apresentou impugnação específica e suficiente aos fundamentos da
decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem, especialmente quanto à
incidência da Súmula n. 7, STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão recorrida foi fundamentada na ausência de impugnação específica e
suficiente aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de
origem, em especial quanto à incidência da Súmula n. 7, STJ.
5. A defesa não demonstrou, de forma clara e específica, o equívoco dos fundamentos
utilizados na decisão de inadmissibilidade, limitando-se a apresentar fundamentação
genérica, o que atrai, por analogia, a incidência da Súmula n. 182, STJ.
Documento eletrônico VDA55905883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:01:04
Código de Controle do Documento: f7de7ff6-540d-401d-84c9-4cfb12e68d34

6. A ausência de impugnação específica e suficiente aos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade justifica a manutenção da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica e suficiente aos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade atrai, por analogia, a incidência da Súmula n. 182, STJ.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
VII; Súmula n. 7, STJ; Súmula n. 182, STJ.
art. 386,
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
Quinta Turma, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJEN de
REsp n. 2.159.173/SP,
23/12/2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JOSIEL TERESA contra decisão
da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso
especial, com fundamento na Súmula n. 182, STJ.
Neste agravo regimental, o insurgente aduz ter impugnado corretamente a
decisão de admissibilidade e repisa as razões do recurso especial, pugnando pelo
provimento do recurso especial.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental impugnou corretamente a decisão recorrida, contudo não
merece provimento.
Compulsando os autos, observo que o Tribunal de origem inadmitiu o recurso
especial com fundamento no óbice previsto na Súmula n. 7, STJ (fls. 263-266).
Documento eletrônico VDA55905883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:01:04
Código de Controle do Documento: f7de7ff6-540d-401d-84c9-4cfb12e68d34

A Presidência deste Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o agravo em
recurso especial, entendeu que não houve impugnação específica quanto aos
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem,
notadamente quanto à incidência da Súmula n. 7, STJ (fls. 283-284).
Em respeito ao princípio da dialeticidade, a impugnação à decisão
monocrática deveria ter sido clara e suficiente para demonstrar o equívoco dos
fundamentos utilizados para solucionar a questão em detrimento aos interesses do ora
agravante, ônus do qual não se desincumbiu a defesa uma vez que limitou-se a
apresentação fundamentação genérica. A ausência dessa impugnação específica atrai,
por analogia, a incidência da Súmula n. 182, STJ.
Em sentido semelhante:
"DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO
ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E
MATERIALIDADE.
INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA.
VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DOSIMETRIA DA PENA.
EXASPERAÇÃO
DA
PENA-BASE.
FUNDAMENTOS
CONCRETOS.
SIGNIFICATIVA
QUANTIDADE
DE
ENTORPECENTE. PRECEDENTES. TRÁFICO PRIVILEGIADO.
AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4o, DA
DEDICAÇÃO À ATIVIDADE
ART. 33, LEI 11.343/2006.
CRIMINOSA. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Recurso especial interposto contra
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que manteve a
condenação do recorrente por tráfico de drogas e rejeitou os pedidos de
absolvição por insuficiência probatória, revisão da dosimetria da pena e
aplicação da minorante do tráfico privilegiado, com base na
§ 4o.
Lei 11.343/2006, art. 33,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em
discussão: (i) definir se é possível a absolvição do recorrente em razão
de alegada insuficiência de provas; (ii) analisar a adequação da
dosimetria da pena aplicada pelo tribunal de origem, considerando-se a
quantidade de droga apreendida; e (iii) determinar se o recorrente faz
jus à causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, à luz
de sua suposta dedicação à atividade criminosa.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O pedido de absolvição é
indeferido, pois o acórdão recorrido consigna que o conjunto probatório
aponta para a prática do crime de tráfico de drogas, sendo inadmissível
o reexame de provas no recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ.
4. A dosimetria da pena é mantida, com base na expressiva quantidade
de droga apreendida (mais de duzentos quilos de maconha), o que
justifica o aumento da pena-base em consonância com o disposto no da
e com a jurisprudência deste Superior
Tribunal,
art. 42 Lei 11.343/2006
que admite a consideração da quantidade e da natureza da droga para
fixação da pena. 5. A causa especial de diminuição de pena do § 4o, da
Documento eletrônico VDA55905883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:01:04
Código de Controle do Documento: f7de7ff6-540d-401d-84c9-4cfb12e68d34

é inaplicável, pois o tribunal a quo fundamenta o
art. 33,
afastamento da minorante na dedicação do recorrente
Lei 11.343/2006,
à atividade criminosa e na integração a organização criminosa,
constatada pela quantidade de entorpecente apreendido e as
circunstâncias da apreensão, em linha com a jurisprudência consolidada
do STJ, que permite o afastamento da redução com base em elementos
concretos.
IV.
RECURSO
ESPECIAL
DESPROVIDO."
(
Quinta Turma, Rel. Min. Daniela Teixeira,
REsp n. 2.159.173/SP,
DJEN de
.
23/12/2024)

Nesse contexto, competia à defesa, por ocasião da interposição do agravo
regimental, evidenciar o desacerto da decisão agravada, demonstrando, de forma clara e
específica, que o agravo em recurso especial enfrentou todos os fundamentos adotados
na decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem, o que não ocorreu.
Em reanálise ao agravo em recurso especial de fls. 268-272, verifico que não
foi realizada impugnação específica quanto à incidência da Súmula n. 7, STJ no caso. O
agravante utilizou-se de fundamentação genérica, deixando de apresentar, dentro do
contexto dos autos, porque o pedido não ensejaria revolvimento fático.
Assim, a ausência de impugnação específica e suficiente aos fundamentos da
decisão de inadmissibilidade justifica a aplicação da Súmula n. 182, STJ, o que impõe a
manutenção da decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55905883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:01:04
Código de Controle do Documento: f7de7ff6-540d-401d-84c9-4cfb12e68d34

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0023956-3
AREsp 3.159.587 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50007951120248240009
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JOSIEL TEREZA
ADVOGADO
: DANIEL IVONESIO SANTOS - SC056553
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JOSIEL TEREZA
ADVOGADO
: DANIEL IVONESIO SANTOS - SC056553
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426415521203804=0;@
2026/0023956-3 - AREsp 3159587 Petição : 2026/0013794-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55899123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 15/04/2026 11:17:12
Código de Controle do Documento: A5D1E8FA-BE16-4434-9A7D-D1F43711E85B